Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729400-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação monitória (processo 0703621-68.2023.8.07.0007) ajuizado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão combatida decretou a revelia do agravante, nos seguintes termos (ID 201301953): “Sobre o pedido de Id.196646376. Em face do comparecimento espontâneo da parte ré nos autos (id. 179465906/179465907) e transcurso do prazo para defesa, DECRETO A REVELIA da parte ré. Intimo as partes para demonstrar interesse no julgamento antecipado da lide ou na produção de outras provas. Neste último caso, deverão indicar as questões de fato e de direito que entendem relevantes para a decisão do mérito e que sejam controvertidas, a fim de se promover o saneamento compartilhado. Quanto às questões de fato, deverão especificar pontualmente os meios de prova, devendo apresentar em cada caso os respectivos róis de testemunha, requerer depoimento pessoal da parte contrária, apresentar quesitos e indicar assistente técnicos, dentre outros, sob pena de indeferimento. A não observação dos termos ou a inércia ensejará o indeferimento da prova e o julgamento antecipado da lide. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão” Em suas razões, a parte agravante requer a reforma da decisão para que haja abertura de prazo para apresentação de contestação. Argumenta que a procuração juntada aos autos não confere poderes específicos para atuar na causa, de modo que pode considerar o advogado citado em seu nome. Aduz que o causídico não foi citado em nenhuma publicação oficial para apresentação da defesa (ID 61623933). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 61623935). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Pontua-se que, a despeito da matéria sobre revelia não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. Daí a problemática de se aguardar o julgamento da apelação para apreciação da questão posta. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 13:32:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador